Tribunal: TJSP
Processo: 2267024-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO IMPUGNADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA 1037 PELO STF.

INÉPCIA. Não configuração. A indicação da Fazenda do Estado de São Paulo como parte agravada consubstancia mero erro material. Vício sanável. Prevalência dos princípios do aproveitamento, economicidade e da sanação. Relação processual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO IMPUGNADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA 1037 PELO STF.

INÉPCIA. Não configuração. A indicação da Fazenda do Estado de São Paulo como parte agravada consubstancia mero erro material. Vício sanável. Prevalência dos princípios do aproveitamento, economicidade e da sanação. Relação processual seja travada entre os inativos e o IPESP não obsta que o ato processual possa ser aproveitado, especialmente porque a representação processual de ambos se faz por meio da Procuradoria Geral do Estado.

SUSPENSÃO DO PROCESSO. A suspensão do processo que se amolda aos contornos das teses discutidas pelo STF não é automática, mas depende de determinação expressa do relator do recurso extraordinário paradigma. Inteligência do informativo 650 do STJ (REsp 1.202.071-SP). Ausência de determinação para suspensão dos recursos em nível nacional no Tema 1037 em questão. Não cabimento da suspensão do processo. Decisão mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.